Tribunal: CARF
Processo: 10925.909169/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.909169/2011-10
ACÓRDÃO
9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento parcial, fixando como termo inicial da atualização monetária dos créditos, o 361o dia
após a data de protocolo do pedido de ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especiaL interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3402-010.308, de 23 de março de 2023, fls. 317/365, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha
sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO/RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
NO
QUAL
SE
FUNDA
O
PLEITO.
Cabeaointeressadoaprovadosfatosconstitutivosdeseudireitoempedido
de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou
deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do
direito.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA
Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da Manifestação de
Inconformidade.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ESCRITURAL DO
CRÉDITO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA
A resistência injustificada da autoridade tributária em processos de ressarcimento
caracteriza-se pelo decurso de prazo superior a 360 dias, contado da data de
formalização do pedido. Aplicação da Lei no 11.457/2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/06/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
3
O prazo para homologação tácita dos pedidos de compensação não é aplicável
para pedidos de ressarcimento.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS A REGIME
MONOFÁSICO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO DACON.
Impossibilidade de utilização de créditos decorrentes de regime monofásico no
regime não cumulativo. Contabilidade faz prova a favor do contribuinte quando
corretamente registrada. Não cabimento da exigência de retificação de ofício de
informações que são de obrigação do contribuinte.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES NA AQUISIÇÃO PRODUTOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Possibilidade de uso de créditos das contribuições para o PIS/PASEP não
cumulativos decorrente de fretes na aquisição de produtos/serviços tributados à
alíquota zero. Créditos de natureza autônoma, sem qualquer vínculo com o
tratamento tributário dado a carga transportada.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO
IMOBILIZADO.
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua vinculação ao
processo produtivo para enquadre-se como insumo.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO
IMOBILIZADO. BENS IMÓVEIS.
A data limite para a aplicação do art. 31, da Lei no 10.865/2004 deve ser
interpretada pelos mesmos critérios do início da possibilidade de utilização dos
encargos de depreciação. Necessidade de individualização dos custos por imóvel
para a apropriação dos encargos de depreciação.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMO
INSUMOS. ERRO DE PREENCHIMENTO DO DACON
Possibilidade do uso de créditos decorrente da aquisição de bens e serviços como
insumos. Contabilidade faz prova a favor do contribuinte quando corretamente
registrada. Não cabimento da exigência de retificação de ofício de informações
que são de obrigação do contribuinte.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMO
PRÓPRIO REGISTRADOS COMO INSUMOS. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Possibilidade de utilização de créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços
necessários à manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo. Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua
vinculação ao processo produtivo para enquadre-se como insumo.
REGIME NÃO CUMULATIVO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DECORRENTE
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
4
Impossibilidade de utilização de créditos presumidos em pedido de
ressarcimento.

Consta do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao recurso da
seguinte forma: i) por maioria de votos, para reverter a glosa de fretes sobre
produtos sujeitos à alíquota zero. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Carlos Frederico Schwochow de Miranda e Jorge Luís Cabral. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara. O
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares manifestou interesse em declarar voto
sobre este item; ii) por unanimidade de votos, para reverter as glosas dos créditos
referentes às despesas de depreciação de equipamentos do ativo imobilizado
utilizados no processo produtivo da Recorrente, nos termos do item 7, do Voto,
bem como, pela consideração da correção do crédito pela Taxa Selic, entre o
primeiro dia após decorrido o prazo previsto no artigo 24, da Lei no 11.457/2007 e
a data da efetiva disponibilização à Requerente do ressarcimento concedido.

Síntese do Processo

Trata-se de processo de análise de direito creditório referentes a COFINS, pleiteado
pela Contribuinte por meio da PER/DECOMP no 35470.22633.131208.1.1.10-4635, em razão de
suas operações no mercado interno decorrentes de vendas efetuadas com alíquota zero, não
incidência, isenção, ou suspensão, remanescentes no final do 4o Trimestre do ano de 2005.
A referida PER/DECOMP foi transmitida em 13 de dezembro de 2008, e o Despacho
Decisório, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC, indeferiu o pedido
de ressarcimento, foi dada ciência de seu teor em 13 de abril de 2018.
A decisão de reconhecimento parcial do pleito da recorrente pela DRF Joaçaba
decorreu de procedimento de auditoria, que instou o contribuinte a apresentar provas de seu
direito creditório e, após a análise da documentação apresentada, a autoridade tributária
procedeu à glosa de inúmeros créditos, cuja motivação foi atacada pela recorrente, através de
manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.

A Turma Ordinária, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para reverter a
glosa de fretes sobre produtos sujeitos à alíquota zero; e, por maioria, para reverter as glosas dos
créditos referentes às despesas de depreciação de equipamentos do ativo imobilizado utilizados
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
5
no processo produtivo da Recorrente, bem como, pela consideração da correção do crédito pela
Taxa Selic, entre o primeiro dia após decorrido o prazo previsto no artigo 24, da Lei no
11.457/2007 e a data da efetiva disponibilização à Requerente do ressarcimento concedido..

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 375/411) em que sustenta diversas
teses jurídicas, tais como inconstitucionalidade, ônus da prova, questiona diversas glosas acusadas
como sem provas, glosas de bens para revenda, glosas de créditos em vendas suspensas, glosas de
bens utilizados como insumos, glosas em depreciação, crédito presumido na agroindústria,
utilização, pelo acórdão recorrido, de jurisprudência inaplicável, necessidade de diligência e
correção monetária do crédito.

O Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido pelo Presidente da
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, exclusivamente quanto à matéria Correção
Monetária do Crédito. Marco de Início da Incidência. conforme razões expostas no Despacho de
Admissibilidade (fls. 433/445).

Do Recurso Especial

Em seu Recurso Especial a contribuinte indicou como paradigma o acórdão n.o
3301-002.739 para a matéria admitida.

Em suas razões recursais, em síntese, argumenta ter direito à correção monetária
dos seus créditos de PIS e COFINS desde a data de protocolo dos pedidos de ressarcimento.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 453 a 460, em que
alegou que “de acordo com o art. 24 da Lei no 11.457/2007, a data de início da correção provida
deve ser do primeiro dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias até o dia da
efetiva disponibilização”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
6

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

Dispõem o acórdão recorrido e o paradigma quanto ao tema:

Acórdão recorrido
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ESCRITURAL DO
CRÉDITO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA
A resistência injustificada da autoridade tributária em processos de ressarcimento
caracteriza-se pelo decurso de prazo superior a 360 dias, contado da data de
formalização do pedido. Aplicação da Lei no 11.457/2007.

Acórdão paradigma
COFINS. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
ÓBICE CRIADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O desfecho do Recurso Especial no 1.035.847/RS, julgado conforme
procedimentos previstos para os Recursos Repetitivos, Acórdão transitado em
julgado em 03/03/2010, embora tenha sido proferido em torno de IPI, aplicasse a
todos os casos de pedidos de ressarcimento, quando o creditamento,
regularmente
solicitado
pelo contribuinte,
tenha
sido
indevidamente
obstaculizado em face de resistência normativa ou por meio de ato expresso
emitido pela administração impedindo sua utilização. O art. 13 da Lei n°
10.833/2003, que veda a atualização monetária e a incidência dos juros, não se
aplica quando a mora no ressarcimento decorre de óbice criado pela própria
Administração, caso em que é devida a atualização dos créditos, com base na
Selic, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento do crédito
(recebimento em espécie ou compensação com outros tributos). Recurso
Voluntário Provido.

Desta forma, resta caracterizado o dissídio interpretativo necessário ao
conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, razão pela qual voto pelo seu conhecimento.

Do mérito
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
7

No mérito a razão não assiste à Recorrente, haja vista a consolidada posição deste
Colegiado quanto à data de início da incidência da correção monetária pela taxa SELIC sobre os
créditos escriturais da não cumulatividade acumulados ao final do trimestre.

A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.359, da relatoria do I. Conselheiro
Vinícius Guimarães, assim ementado quanto ao tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.

Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir adoto
como se minhas fossem:
“Como se sabe, tal súmula (referindo-se à Súmula CARF n.o 125) foi
recentemente revogada, tendo a Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME, exarada
pela Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento do CARF, trazido os
fundamentos para tanto.
Segundo referida nota, o afastamento da súmula justifica-se, em síntese, pela
superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual teria fixado a tese de que
o termo inicial “da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção também aplicável ao
PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese da decisão do STJ.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME traz, ainda, outras considerações
relevantes:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho
de 2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso
Administrativo Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita
Federal, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
8
e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais,
se pronunciou nos itens 18 e 19, nos seguintes termos:
“18. A formação da jurisprudência relava à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, migando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos. .
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN
RFB 2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia
do protocolo do requerimento de ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperavas a que se referem o art.
81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.790 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.909169/2011-10
9
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Como se vê, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece a
atualização monetária dos créditos de PIS/COFINS nos casos em que o
ressarcimento se der após a fluência do prazo de 360 dias da data de seu
protocolo.
Diante das considerações acima expostas e tendo em vista a tese firmada no
RESP 1.767.945, é incontroverso que deve incidir correção monetária sobre os
créditos de PIS postulados pelo sujeito passivo.”

Há de se ressaltar que o termo a quo para a aplicação da correção monetária se dá
apenas com o escoamento do prazo de 360 dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito dou-lhe parcial
provimento, fixando, como termo inicial da atualização monetária dos créditos de PIS, o 361o dia
após a data de protocolo do pedido de ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 471
DF CARF MF
Original